Tribunal: TJPA
Processo: 0806013-73.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806013-73.2023.8.14.0401

APELANTE: EDUARDO ALESSANDRO CARDOSO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0806013-73.2023.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: EDUARDO ALESSANDRO CARDOSO RODRIGUES

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ARTIGO 155, §4º, I DO CÓDIGO PENAL). DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO
PARA
FURTO SIMPLES - DESCABIMENTO -
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL
- PRESCINDIBILIDADE - OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta por Eduardo Alessandro Cardoso Rodrigues contra Sentença que o condenou à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial Aberto, além de 12 dias-multa, pela prática de furto qualificado.

2. A defesa busca o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, com a consequente desclassificação para o crime de furto simples, além da revisão na dosimetria da pena, direcionando a pena-base ao mínimo legal, e, afastando a ocorrência do
bis in idem
na terceira fase da dosimetria.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Há duas questões em discussão: (I) consiste em saber se a qualificadora de rompimento de obstáculo deve ser mantida, mesmo sem a realização de laudo pericial, diante das demais provas produzidas nos autos, e, (II) se é possível direcionar a pena-base ao mínimo legal e se ocorreu
bis in idem
ao reconhecer a qualificadora do rompimento de obstáculo.

II.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. A qualificadora de rompimento de obstáculo foi mantida, pois, embora não tenha sido realizado laudo pericial, a prova testemunhal e a confissão do réu são robustas e uníssonas em apontar o arrombamento da porta da residência da vítima.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo por outros meios de prova, quando justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.

6. A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta e individualizada, não sendo suficientes referências genéricas ou inerentes ao tipo penal (Súmula nº 17/TJPA).

7. No caso, o magistrado de origem elevou a pena-base mesmo considerando todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 CP neutras.

8. Diante da ausência de motivação idônea, impõe-se o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

9. Flagrante
bis in idem
ao condenar o réu em pena-base superior a 02 anos e posteriormente exasperar a pena pelas mesmas razões da qualificadora, qual seja, o arrombamento ou rompimento de obstáculo.

III.

DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, alterando a pena do apelante para 02 (dois) anos de reclusão, no regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Teses de Julgamento:
"1. É possível a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto qualificado com base em provas testemunhais e na confissão do réu, dispensando-se a realização de perícia quando houver justificativa plausível para sua ausência; 2. Erro ao valorar a pena-base acima do mínimo legal, mesmo diante das circunstâncias judiciais neutras. Afastamento de bis in idem da dosimetria da pena."

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar
-lhe parcial provimento
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
EDUARDO ALESSANDRO CARDOSO RODRIGUES,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, no regime Aberto,
pela prática do crime de furto qualificado com rompimento de obstáculo.

Narrou a
denúncia
(fls. 78/81, ID nº 29471190), que no dia 14/02/2023, no período da noite, o acusado adentrou na residência da vítima, levantando o portão eletrônico, retirando do trilho.

Dentro da residência, na área da garagem, o acusado furtou dois pares de tênis da marca Nike que lá estavam, um feminino e um masculino, bem como uma sandália da marca Havaianas com estampa Star Wars. Após, a vítima registou Boletim de Ocorrência e apresentou cópia das filmagens. Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o acusado como incurso na prática prevista no artigo 155, §4º, I do Código Penal.

Em
razões recursais
(fls. 133/137, ID nº 29471223), o recorrente pugnou pelo afastamento da circunstância do arrombamento, que qualifica o crime, subsidiariamente, requereu o direcionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como o afastamento da fração de 1/3 na terceira fase da dosimetria, no que se refere a qualificadora de rompimento de obstáculo, por incidir em
bis in idem.

Em
contrarrazões
(fls. 144/151, ID nº 29471231)
,
o Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso de apelação, mantendo a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 155/161, ID nº 33997044), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Amélia Satomi Igarashi
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento,
para reformar a sentença reduzindo a pena-base ao mínimo legal, qual seja, de 02 (dois) anos, mantendo-se inalterada nos demais termos pelos seus jurídicos fundamentos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.

Pretende a defesa o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, sob o fundamento de que a ausência de laudo pericial impede o seu reconhecimento.

Não obstante as teses aventadas, não assiste razão à defesa, pois o conjunto probatório coligido aos autos autoriza a manutenção da qualificadora, como será demonstrado.

A
materialidade e autoria
são induvidosas, corroboradas pela palavra da vítima e a própria confissão do acusado, aliadas a outras provas coletadas na instrução.

Para adentrar na reconstrução fática, necessário se faz a transcrição da prova oral obtida perante o juízo.

A vítima JOSÉ ANTONIO FERREIRA DURVAL, narrou que possui câmeras de vigilância na sua residência e que, ao chegar à noite em seu imóvel, foi procurar seu tênis pra utilizá-lo e percebeu que não estava no local onde havia deixado. A vítima afirma que foi até as câmeras momento em que verificou que o seu bem havia sido furtado. O ofendido informa também que o denunciado é conhecido na rua de sua casa por pedir ajuda ou algum alimento as pessoas próximas daquela região. A vítima declara que levou as filmagens em que registraram a prática delitiva e que foi furtado dois tênis e um par de sandália, que após a prática do crime o acusado voltou as proximidades para pedir ajuda, momento esse em que a vítima segurou o réu, solicitou apoio de policiais militares que efetuaram sua prisão e o conduziram a Seccional de São Brás. Quando perguntado em relação ao rompimento de obstáculo para que o acusado adentrasse em sua residência, a vítima informou que o portão de sua casa é elétrico e desconhecia uma falha na segurança que permitia que o acusado pudesse atravessar a entrada deste mesmo portão por conta de sua estrutura magra.

O acusado EDUARDO ALESSANDRO CARDOSO, durante seu interrogatório, confessou a prática delitiva. Confirmou que na época do crime fazia uso de substância entorpecente e informou que não possui nenhuma condenação anterior.

Pois bem.

Da análise da prova oral, verifica-se que a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo é medida que se impõe.

A incidência da qualificadora é lógica e se ampara nas declarações colhidas em juízo.

Rompimento consiste na conduta de estragar alguma coisa, deteriorar, abrir brecha; destruição é o que aniquila, subverte ou faz desaparecer algo; obstáculo, por sua vez, corresponde ao embaraço, barreira ou empecilho que protege um bem e dificulta sua subtração, incluindo-se portas, janelas ou fechaduras.

Tal é a situação fática da conduta ilícita incorrida pelo réu, o qual, retirou o portão da vítima do trilho para iniciar a execução do delito, o que possibilitou a sua passagem pelo espaço entre o portão e o muro do imóvel.

Ante a coerência e harmonia apresentada nas declarações da vítima nas duas fases da persecução penal, bem como da confissão do apelante, é de suma importância o acatamento das informações, designadamente daquelas prestadas sob o crivo do contraditório e que foram corroboradas pelas demais provas dos autos, pois inexistem indícios de que esteja sendo imputada falsa acusação ao apelante.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA TIPICIDADE. QUALIFICADORA. DISPENSA DE LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO POR PROVA ORAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO QUANTUM NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida sem laudo pericial quando suficientemente demonstrada por prova oral firme, coerente e convergente, colhida sob o crivo do contraditório. (...)
(TJ-MS - Apelação Criminal: 00007008020228120038 Nioaque, Relator.: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 09/03/2026, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2026).

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA - INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA - INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - DECOTE - NECESSIDADE - CUSTAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
Demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe. Estando devidamente o rompimento de obstáculo para a realização do furto, por meio da confissão do acusado, de testemunhos e de fotografias do local dos fatos, inviável o decote da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. O col. STJ firmou o entendimento no sentido de que "a reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e de prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo a comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização."(AgRg no AREsp 1361693/GO, Quinta Turma, Rel . Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/04/2019). Incabível a análise do pedido de isenção das custas processuais, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 50010979520258130143, Relator.: Des.(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 26/02/2026, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/03/2026).

Diante de tal quadro probatório, não há que se falar em afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA.

Inicialmente, o pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.
Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, todavia, todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP foram valoradas como neutras.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada o seguinte trecho:

"(...) A
culpabilidade
do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O acusado apresenta outros
antecedentes criminais
(certidão de ID nº 128625720). Todavia, de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula nº 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base.

Não há elementos para se aferir a
conduta social
e a
personalidade
do acusado, sendo, pois, circunstâncias neutras.

O
motivo do delito
é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.

As
circunstâncias
e as
consequências do crime
são inerentes ao crime, tratando-se, pois, de circunstâncias neutras.

Por fim, o
comportamento da vítima
, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

(...) ".

Assim, a pena-base fixada pelo juízo sentenciante deve ser reformada, pois se estabeleceu acima do mínimo legal, que é de 02 (dois) anos para o crime de furto qualificado, mesmo diante das circunstâncias judiciais neutras. Sendo assim, não há qualquer fundamentação na 1ª fase da dosimetria que justifique a exasperação da pena, bem como o aumento da pena de dias-multa.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 02 (dois) anos, além de 10 (dez) dias-multa, fazendo jus o apelante a uma nova dosimetria da pena.

O segundo pedido da Defesa, quanto à dosimetria se refere ao fato do magistrado ter incorrido em vício ao elevar a pretensão punitiva na 3ª fase da dosimetria, pois há flagrante
bis in idem
ao condenar o réu em pena-base superior a 02 (dois) anos e posteriormente exasperar a pena pelas mesmas razões da qualificadora, qual seja, o arrombamento ou rompimento de obstáculo.

Portanto, visto a presença de equívoco, o qual acarretou
bis in idem
, vedado no Direito Penal, é imprescindível que haja reforma na sentença condenatória, para que o acusado responda tão somente pelo crime praticado e não seja duplamente penalizado pelos mesmos fatos.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª fase
:
Pena-base fixada no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
:
Não fora reconhecida a incidência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea, no entanto, deixo de aplicá-la em razão da pena já estar no mínimo legal, conforme entendimento da Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho
a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito
.

3ª fase
:
sem causas de diminuição ou aumento de pena, restando a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 155, §4º, I do Código Penal
.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se cabível na espécie, dessa forma, tal qual na sentença, concedo a substituição da pena aplicada por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de seis meses, nos termos dos artigos 46 e 55 do Código Penal, cabendo à VEMPA a definição da instituição onde o réu prestará os serviços, e, prestação pecuniária, no valor de 1/2 salário-mínimo nacional, dividido em seis meses, a ser prestada em favor de entidade beneficente ou assistencial, cabendo igualmente à VEMPA a definição da instituição.

Mantidas as demais cominações da Sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO à pretensão recursal,
alterando
a pena definitiva do apelante para
02 (dois) anos de reclusão no regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026